Tribunal: STF
Processo: RE 1257446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 2.3.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Usina Serra Grande S/A, sob os seguintes fundamentos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 9).
    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração.
    2. Em 5.5.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 15.5.2020.
    Em 11.5.2020, pela Petição STF n. 30.711/2020, Usina Serra Grande S/A afirma que, “nos Recursos Extraordinários ns. 370.682, 353.657, 350.446 e 379.264, decidiram, apenas, se há ou não direito ao creditamento nas hipóteses de isenção, alíquota zero e não tributação, pelo que permanece inédito o tema do direito ao creditamento na específica situação em que ocorre suspensão do imposto” (fl. 2, doc. 21).
    Requer “a retirada da pauta da sessão virtual de julgamento do presente feito, possibilitando o seu julgamento em sessão presencial, permitindo um melhor exame da matéria pelos demais ilustres integrantes dessa Egrégia Turma, com vistas, inclusive, à pacificação do tema, pela manifestação do Pleno desse Pretório Excelso” (fl. 3, doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou não do destaque requerido ao relator, que verificará em cada qual a existência de situação jurídica a justificar a conclusão. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 
    5. A embargante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela embargante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo.
    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constituucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.
    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial dos presentes embargos de declaração. 
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de julgamento presencial deste recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora